Tribunal: CARF
Processo: 10730.009555/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009555/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.520 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA PAULA TORRES TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ACÓRDÃO-RECORRIDO
QUE
EXAMINA
O
MÉRITO
DE
IMPUGNAÇÃO DESTINADA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À PERCEPÇÃO DE
RENDIMENTOS ORIUNDOS DE TRABALHO NÃO-ASSALARIADO
(LIVRO-CAIXA).
MATÉRIA
AUSENTE
DO
LANÇAMENTO.
CONHECIMENTO.
A circunstância de o acórdão-recorrido versar expressamente sobre o mérito do
direito à dedução no regime de livro-caixa constitui objeto jurídico válido a ser
enfrentado, apesar de o contribuinte não ter declarado tais despesas em
momento oportuno, e a impugnação e o recurso voluntário não serem
sucedâneos da retificação de Declaração de Ajuste Anual/Declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DAA/DIRPF).
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA FONTE
GERADORA
DE
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL
ORIUNDO
DE
TRABALHO NÃO-ASSALARIADO. LIVRO-CAIXA. ANÁLISE DO
CUSTEIO EM ESPÉCIE.
Reconhece-se o direito à dedução das (a) despesas com telefonia, (b) despesas
com o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,
(c) aluguel do espaço necessário ao desenvolvimento das atividades
econômicas geradoras do rendimento oriundo de trabalho não-assalariado, (d)
energia elétrica consumida em referido imóvel e (e) os valores pagos a título de
contribuição de interesse de categoria profissional cobrada pelo Conselho
Regional de Medicina - CRM.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com a exclusão das preliminares de nulidade e, no mérito,
em dar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009555/2010-14
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009555/2010-14

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$6.772,88 acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, quando foi constatada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$26.442,34, sendo R$116,00 recebidos de
Gama Saúde Ltda, R$17.983,34 recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e R$8.343,00 do Bradesco Saúde S/A. Na apuração do imposto devido foi
considerado o valor de R$1.814,40 a título de previdência oficial.
A contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02/06, onde descreve o lançamento fiscal
e alega que as informações da notificação não estão completas tendo em vista que teve
despesas de livro caixa relacionadas aos rendimentos supostamente omitidos, razão pela
qual deixou de informá-los, por acreditar, equivocadamente, que um valor compensava
o outro.
Afirma que suas despesas de livro caixa, no ano de 2008, totalizaram R$20.114,08,
enquanto o rendimento da atividade autônoma omitido foi da ordem de R$26.442,34.
Diz que são despesas necessárias à percepção dos rendimentos omitidos a teor do art. 75
do RIR/99, cujos comprovantes são anexados com a impugnação.
Informa que são despesas relativas ao salário da atendente (secretária), INSS e vale
transporte (art. 75, inc. I); aluguel do consultório e suas despesas de energia,
condomínio, telefone e limpeza (art. 75, inc. III); e de tributos inerentes ao exercício da
profissão, como ISS e contribuição para o CRM.
Destaca que a dedução de tais despesas constitui um direito seu e a falta de dedução na
DIRPF original não pode significar a perda desse direito, pois os dispêndios estão
intrinsecamente relacionados à percepção dos rendimentos supostamente omitidos.
Desse modo, requer a retificação do lançamento do IRPF/2009, ano-calendário 2008,
para incluir as despesas de livro caixa como dedução legítima, conforme demonstrado
em quadro por ela elaborado, constante à fl. 5 dos autos, onde foi apurado imposto a
pagar de R$1.740,27.
Requer o acolhimento da impugnação para que se considere as deduções das despesas
sofridas para a percepção dos rendimentos supostamente omitidos e proceda à
retificação do imposto suplementar de R$6.772,68 para R$1.740,00. Informa que já deu
início ao parcelamento da parte incontroversa.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009555/2010-14

Conforme termo de fl. 81, o valor de R$1.740,00, com o qual a contribuinte concorda
foi transferido para o processo no 10730.009553/2010-17.
A impugnação é parcial, foi apresentada no prazo de defesa, assinada pela própria
contribuinte e atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão de
rendimentos na DIRPF/2009 da contribuinte.
Na impugnação, a contribuinte não nega a omissão de rendimentos apontada
requerendo, contudo, que seja considerado o valor de R$20.114,08 a título de dedução
de livro caixa que não foi informado na declaração original.
Sobre a dedução das despesas escrituradas no Livro Caixa, é oportuno que, antes
mesmo de analisar as alegações suscitadas na impugnação apresentada e dos
documentos anexados, algumas considerações sejam expostas.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no artigo 6o,
incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.”
A Lei no 9.250/95, por sua vez, dispõe que, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.”
Assim, para que uma despesa possa ser considerada como de custeio e, portanto,
dedutível, devem ser respeitados os quatro requisitos cumulativos indispensáveis para
isto:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009555/2010-14

a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte produtora;
d) deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com documentação idônea.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas deduções à
escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva
vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
A escrituração do livro Caixa é condição primordial para a admissibilidade da
respectiva dedução da base de cálculo do IRPF apurado na Declaração de Ajuste Anual
e deve abranger, de forma cronológica, as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
Depreende-se do dispositivo transcrito que o direito à dedução das despesas de livro
caixa na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se
às despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
No caso em exame a contribuinte nada informou sobre a natureza dos rendimentos
omitidos, se são de fato provenientes de serviços prestados sem o vínculo empregatício,
deixando de apresentar provas tais como cópias do contrato de prestação de serviços
celebrado, de notas fiscais emitidas, recibos de pagamento a autônomo, dentre outros
De se notar, no caso, que o rendimento recebido da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão foi informado à RFB em Dirf – Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, no código 0561 – rendimentos do trabalho assalariado,
indicando que o valor não foi recebido como trabalho autônomo, como afirma a
impugnante.
A contribuinte apenas informa que teve despesas passíveis de dedução como livro caixa
referentes a salário de secretária, INSS, vale transporte, aluguel de consultório e
despesas de energia, condomínio, telefone e limpeza.
Além disso, ainda que a atividade autônoma executada houvesse sido comprovada como
tal, não foi trazido aos autos o Livro Caixa escriturado e, sim, tão somente uma planilha
de despesas, fl. 15, e documentos relativos à essas despesas informadas na referida
planilha.
Sobre esses documentos, de se notar que várias despesas estão em nome de outras
pessoas, situação em que é não é possível a ligação da despesa com o fato ali descrito.
Não foram juntados contratos de locação de consultório para se verificar os dados
alegados na impugnação. Os recibos de salário pago a secretária não estão
acompanhados de qualquer registro de empregado como determina a legislação de
regência acima transcrita.
Destaca-se que os comprovantes das despesas por si sós não configuram a escrituração
devida do Livro Caixa. Esta deve abranger as receitas (de trabalho não assalariado), as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade bem
como todos os documentos suporte para fins de comprovação.
Isto posto, em face da ausência de comprovação do que se alega, voto no sentido de
considerar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário remanescente nesta
Notificação de Lançamento.
Assinado Digitalmente
Maria Luiza Jeber Jardim – Relatora.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009555/2010-14

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
A dedução das despesas de Livro Caixa está sujeita à observância dos requisitos
indispensáveis de escrituração do Livro Caixa, com individualização das receitas e
despesas, e da comprovação das mesmas por documentação hábil e idônea.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) houve erro no preenchimento das informações do livro-caixa;
c) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos;
d) há nulidade da decisão por cerceamento de defesa;
e) há nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das preliminares de nulidade, porquanto ausentes da impugnação, de
modo a atrair a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Em relação à dedutibilidade das despesas, o órgão de origem conheceu da
impugnação, apesar de tal matéria estar ausente do lançamento, bem como a impugnação não ser
sucedâneo da retificação de DAA/DIRPF. Portanto, há um acórdão-recorrido que efetivamente
analisa o mérito do cabimento ou não da dedutibilidade das despesas, sem nada analisar sobre o
próprio cabimento do pedido apenas em sede de impugnação, e o recurso voluntário possui um
objeto cognoscível.
Passa-se ao exame de mérito.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009555/2010-14

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente tem o direito de deduzir das despesas necessárias à manutenção de
fonte geradora de renda, oriunda de trabalho não assalariado, pertinente aos serviços prestados a
três fontes pagadoras.
Dispõem os arts. 75 e 76 do Decreto 3.000/1999:

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;

II - os emolumentos pagos a terceiros;

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):

I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;

II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;

III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).

§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).

§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).

§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009555/2010-14

Conforme observa-se, o direito à dedutibilidade das despesas necessárias à
geração de rendimento pressupõe que o ingresso decorra de atividade não-assalariada.
No caso em exame, a autoridade lançadora registrou a omissão de rendimentos
pagos pelo Estado do Rio de Janeiro (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão), por
Bradesco Saúde S/A e por Gama Saúde Ltda.
Diante da identificação dos rendimentos omitidos, a então impugnante pediu que
os valores alegadamente pagos para manutenção da fonte geradora dos rendimentos, registrados
segundo o método do livro-caixa, fossem deduzidos da base de cálculo do tributo.
O órgão de origem conheceu da impugnação, apesar de tal matéria estar ausente
do lançamento, bem como a impugnação não ser sucedâneo da retificação de DAA/DIRPF.
De todo o modo, o órgão de origem manteve o crédito tributário constituído, sem
reconhecer as deduções pleiteadas, pois:

a) o livro-caixa não estava escriturado;
b) não houve comprovação da circunstância de as atividades geradoras dos
rendimentos tributados compreenderem trabalho não-assalariado.
c) ao menos uma das fontes pagadoras registrou o pagamento dos rendimentos
tributados como decorrentes de trabalho assalariado (Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão);
d) alguns dos comprovantes de pagamento das despesas estavam em nome de
terceiros, de modo a ser impossível vincular o gasto à atividade da então
impugnante;
e) a instrução carecida de documentos imprescindíveis, como o contrato de
locação que daria amparo ao pagamento de aluguéis.

Em resposta, a recorrente argumenta que a própria motivação do lançamento
aponta que os rendimentos decorrem de trabalho não-assalariado, e que a despesa em nome de
terceiro refere-se ao proprietário da sala alugada.
A circunstância de o livro-caixa não estar registrado é irrelevante, nos termos do
art. 76, § 3o do Decreto 3.000/1999.
Por outro lado, a circunstância de a fonte pagadora Secretaria de Planejamento e
Gestão ter registrado os pagamentos à recorrente como rendimento decorrente de trabalho
assalariado não foi infirmada pela recorrente, com a apresentação do título constitutivo de sua
relação jurídica sinalagmática.
Não obstante, no melhor dos mundos possíveis a que aludia LEIBNIZ, se a
recorrente prestou serviços não-assalariados (ou estatutários) ao Estado do Rio de Janeiro, como
profissional de saúde, é improvável que o tenha feito a partir de seu consultório particular, de
modo a formar presunção cujo afastamento caberia à contribuinte, mas está ausente tanto das
razões recursais como dos documentos juntados aos autos.
Por outro lado, é possível presumir que o rendimento pago por Bradesco Saúde
S/A e por Gama Saúde Ltda. decorra de trabalho não-assalariado, tanto por inexistência de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009555/2010-14

informação em contrário, que seria de conhecimento não só da autoridade lançadora como do
órgão de origem, como pela circunstância de não se tratarem de entidades públicas jungidas ao
Sistema Único de Saúde. Pela experiência e práticas adotadas no período em que houve a
realização das despesas, as entidades particulares prestadoras de serviços suplementares de saúde
tendem a contratar profissionais sem vínculo empregatício.
Das despesas elencadas pela recorrente, devem ser deduzidas na sistemática de
livro-caixa (a) despesas com telefonia, (b) despesas com o pagamento do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISSQN, (c) aluguel do espaço necessário ao desenvolvimento das
atividades econômicas, (d) energia elétrica consumida em referido imóvel e (e) os valores pagos
a título de contribuição de interesse de categoria profissional cobrada pelo Conselho Regional de
Medicina – CRM.
Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, referente às deduções cabíveis na sistemática de registro em livro-caixa, DOU-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 371
DF CARF MF
Original